Tribunal: TJPA
Processo: 0037110-90.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037110-90.2010.8.14.0301

APELANTE: JESUS DE NAZARE FERREIRA DOS SANTOS, MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ E IASEP. ART. 37, §6º, CF/88. GENITORA IDOSA COM COMORBIDADES E DEPENDENTE DO PLANO DE SAÚDE DO FILHO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO. PLANO DE CARÊNCIA. LEI Nº
7.379/2010. CARÊNCIA A PARTIR DO MOMENTO DO PRIMEIRO DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO. DIREITO À SAÚDE. ARTIGOS 196 E 197 DA CF/88. OMISSÃO ESPECÍFICA. STF RE 841526. OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DOS APELADOS E O DANO SOFRIDO PELA APELANTE. APLICAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

No dia 30 de agosto de 2010, a apelante dirigiu-se ao atendimento médico, todavia foi negada a prestação de serviços à saúde por suposta ausência de carência do plano de saúde por não pagamento da primeira mensalidade.

2. A norma do art. 37, § 6º, da CF/88, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

3.
De acordo com os arts. 196 e 197 da CF/88 a saúde é direito de todos e dever do Estado, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

4. De acordo com os documentos acostados nos autos, o apelante já havia incluído a apelante como dependente do plano de saúde do IASEP desde JUNHO/2010, tendo ocorrido desconto na folha de pagamento desde JULHO/2010. Nesse ínterim, de acordo com o art. 12, §1º, da Lei nº 7.379/2010, o período de carência tanto para titulares quanto para seus dependentes contará a partir do primeiro desconto da contribuição em folha de pagamento para recolhimento ao IASEP, o que ocorrera no caso em questão.

5. Para o Supremo Tribunal Federal, em caso de omissão específica, referente ao descumprimento do dever legal, nesse caso, prestação de serviços à saúde, é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva, bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

6. Em sede de indenizações, aplico os danos materiais de R$ 55,50 (cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), com as devidas atualizações e correções monetárias, e em danos morais R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto o constrangimento da apelante em não ter sido atendida no hospital em ser negado o seu direito à saúde.

7. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e
conceder provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

29ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 12/08/2024 a 21/08/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Jesus de Nazaré Ferreira dos Santos e Maria do Carmo Ferreira dos Santos em face de sentença que julgou improcedente o pedido de ação de indenização por danos morais e materiais em face do Estado do Pará e IASEP, decorrente de omissão na prestação de serviços à saúde.

A sentença atacada considerou que não há provas nos autos da suposta responsabilidade civil do Estado do Pará e do IASEP, visto que os autores não conseguiram comprovar o nexo causal entre a conduta da administração e o dano suportado, sua extensão e sua mensuração.

Irresignados, os apelantes interpuseram apelação aduzindo responsabilidade civil objetiva dos apelados, posto a apelante ser dependente do plano IASEP desde JULHO/2010, tendo desconto no contracheque do apelante no valor de R$ 87,36 (oitenta e sete reais e trinta e seis centavos), referente a inclusão de sua genitora. Porém, a apelante ao procurar atendimento médico em AGOSTO/2010, teve seu direito à saúde negado. Assim, pleiteiam pela indenização por danos materiais e morais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal. O IASEP não apresentou contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil do Estado do Pará e IASEP frente a omissão de prestação de serviços de saúde à apelante, com análise através da lei vigente à época.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o apelante Jesus de Nazaré Ferreira dos Santos é cabo da PM e incluiu a apelante/genitora Maria do Carmo Ferreira dos Santos como dependente no plano de saúde do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará – IASEP, sendo descontado do seu contracheque desde JULHO/2010, porém a apelante ao procurar atendimento em AGOSTO/2010 teve seu direito negado, sendo alegado que não havia realizado o pagamento da primeira mensalidade do plano e, por isso, não poderia atendê-la. Nesse ínterim, teve que pagar para realizar um exame.

Conforme documento acostado, a apelante foi incluída no plano pelo Termo de Adesão Nº 4544606 (ID 10063104 – fl. 24) e os Contracheques (ID 10063104 – fls. 25/26) constam com descontos de R$ 87,36 (oitenta e sete reais e trinta e seis centavos) referente a “dependente genitor B” nos meses de JULHO/2010 e AGOSTO/2010. A apelante se direcionou ao atendimento médico no dia 30/08/2010, todavia, de acordo com o Registro de Procedimentos não teria feito a primeira contribuição (ID 10063104 – fls. 27/29) e por isso não foi atendida. A apelante teve que arcar com o pagamento do exame laboratorial no valor de R$ 55,50 (cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) (ID 10063104).

De acordo com a Lei nº 7.379/2010, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei nº 6.439/2002, a qual dispõe sobre o Plano de Saúde e Assistência aduz que:

Art. 2º.
A assistência à saúde
dos segurados e
dependentes

do IASEP
prestados através de serviços próprios ou credenciados a serem definidos em regulamento e compreende os serviços:
assistência ambulatorial, hospitalar, domiciliar, assistência odontológica básica e especializada.

(...)

Art. 5º São beneficiários do Plano Assistencial:

I – na qualidade de Segurados Titulares:

II – (...) na qualidade de segurados dependentes:

(...)

g) os pais, desde que não percebam, conjuntamente, renda própria superior a dois salários mínimos, com contribuição adicional ao Plano Assist, na forma do art. 15-B;

(...)

Art. 12. O período de carência é o lapso de tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais e sucessivas, indispensáveis para que o segurado titular e
seus dependentes percebam os benefícios na área de saúde e assistência social.

§ 1º O período de carência para os segurados titulares contarse-á a partir do primeiro desconto da contribuição em folha de pagamento para recolhimento ao IASEP.

§ 2°. V E T A D O. (GRIFO).

Assim sendo, a Lei nº 7.379/2010 entrou em vigor no dia 08 de fevereiro de 2010, data da sua publicação, sendo a lei vigente à época dos fatos. Nesse ínterim, o período de carência tanto para titulares quanto para seus dependentes contará a partir do primeiro desconto da contribuição em folha de pagamento para recolhimento ao IASEP. Conforme consta no
Contracheque do apelante, desde JULHO/2010 (ID 10063104 – fl. 25) houve o primeiro desconto referente ao plano de saúde da dependente.

De acordo com
os arts. 196 e 197 da Constituição Federal
, os quais aduzem sobre o
direito de saúde
. Vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Nesse ínterim,
o Estado do Pará é responsável pelo serviço de saúde prestado
e, nesta condição,
o IASEP é uma autarquia estatal dotada de personalidade jurídica de direito público interno, incumbida de garantir a assistência à saúde
, com efetividade aos servidores públicos estaduais e seus dependentes. Todavia,
os apelados não cumpriram com o seu dever constitucional de prestação de serviços à saúde,
poster ter negado atendimento à apelante por suposto não pagamento da primeira mensalidade do plano de saúde.

Para o Supremo Tribunal Federal, em caso de
omissão específica
, referente ao descumprimento do dever legal, nesse caso,
prestação de

serviços à saúde,

é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva, bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

No Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão
, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016, DJe 1º/08/2016).

A apelante era idosa e com comorbidades, sendo receitado medicamentos para hipertensão, hipotireoidismo e diabetes (ID 10063104 – fl. 33), onde necessitou de consulta médica e exames laboratoriais, todavia ao se dirigir ao atendimento médico, não fora atendida por supostamente não ter pagado a primeira mensalidade. Entretanto, de acordo com o art. 12, §1º, da Lei nº 7.439/2010, basta que haja o primeiro desconto na folha de pagamento para que o titular ou dependente seja atendido, situação que não foi validada à apelante.

Através de todos os documentos e provas juntadas, o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta omissiva dos apelados e os danos sofridos pela apelante.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IPASGO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. RECUSA DE TRATAMENTO MÉDICO EM PERÍODO DE CARÊNCIA.
CÂNCER. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

2. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

3. É abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado mesmo sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência.

4. Mesmo que o requerido, como Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, não se submeta à regulamentação da Agência Nacional de Saúde, autarquia especial com finalidade precípua de regulamentar os planos de saúde privados, infere-se que o artigo 35-C, inciso I, da Lei federal 9.656, de 03 de junho de 1998, não deixa nenhuma margem de dúvida quanto à obrigatoriedade de atendimento de urgências e emergências, como é o caso
'sub examinem'
.

5. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.

(TJ-GO – PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO – Recursos de Apelação/Remessa Necessária: 04586023820198090001 ABADIÂNIA, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021). (GRIFO).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MATO GROSSO SAÚDE - AUTARQUIA ESTADUAL – DIVERGÊNCIA – PERÍODO DE CARÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO DO PLANO – AUTO GESTÃO
– NATUREZA CONSUMERISTA – CONDENAÇÃO DO APELANTE EM REEMBOLSO CONFORME DECRETO Nº 5.729, DE 17 DE MAIO DE 2005 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se aplica o CDC às relações existentes entre operadoras de planos de saúde constituídas sob a modalidade de autogestão e seus filiados. STJ- 2º Seção – Resp 1.285.483-PB, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 22/06/2016.

2. O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT SAÚDE é um programa de conteúdo assistencial, sob a forma de autogestão destinado à prestação de serviços de saúde aos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e outros.

3. Recurso parcialmente provido, posto que não houve condenação em custas processuais para o Apelante.

(TJ-MT - AC: 00229735220148110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 16/12/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/07/2020). (GRIFO).

Em relação aos
valores indenizatórios
, vejamos.

Em sede de
danos materiais
,
o documento comprobatório foi juntado desde logo na exordial, referente ao gasto com exame laboratorial
(ID 10063104 – fl. 30)
no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)
, devendo tal ser aplicado com as devidas atualizações e correções monetárias.

Em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto o constrangimento da apelante em não ter sido atendida no hospital e ser negado o seu direito à saúde.

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento

ao recurso autoral,
para
reformar a sentença
no sentido de
condenar o Estado do Pará e o IASEP
ao

pagamento de
R$ 55,50
(cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) em
danos materiais
e
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
em danos morais
aos apelantes, visto
o constrangimento da apelante em não ter sido atendida no hospital em ser negado o seu direito à saúde.

Em razão da sucumbência, os apelados
deverão arcar com o pagamento de honorários advocatícios
em prol do patrono da parte apelante fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
. A fazenda municipal é isenta quanto ao pagamento das custas processuais.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 870/STF.

Retorno os autos à 1ª instância.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/08/2024